Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727449-80.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GA BRASÍLIA PARQUE CIDADE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LTDA AGRAVADOS: MARCELO MARTINS BORBA, ANA MARIA DOS SANTOS BORBA, ANTÔNIO FERNANDO DE OLIVEIRA MAIA, TELMA ROMÃO MAIA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Determino que as publicações relativas à parte agravante sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ÂNGELA ESTORILIO SILVA FRANCO, OAB/PR 21.787, MICHEL GUERIOS NETTO, OAB/PR 36.357, e JEFFERSON COMELLI, OAB/PR 38.612, e as referentes à parte agravada sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DIRCEU MARCELO HOFFMANN, OAB/GO 16.538. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005